Tribunal: TJMT
Processo: 1043224-19.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043224-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAILLA FRANCIELLY SCHAFER - CPF: 033.275.061-24 (RECORRENTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INCOMPETÊNCIA – TEMA 1154 DO STF – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Railla Francielly Schafer em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juizado especial cível para o processo e julgamento da causa.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida para o fim de que seja analisado o mérito da demanda com a procedência dos pedidos formulados.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda em razão da conclusão do curso de administração-bacharelado e postulando, dentre outros pedidos a expedição e entrega do diploma de graduação no citado curso superior.

5.

Ocorre que o pleito formulado extrapola os limites da competência desta justiça especializada, tal o que fora firmado sob o rito da repercussão geral pelo STF, quando do julgamento do RE nº 1.304.964 RG/SP.

6.

Resultou então firmado o Tema 1154 do STF, que atribuiu a competência para a causa de pedir consistente em controvérsias relativas à expedição de diploma de graduação de curso superior em instituição privada de ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

7.

Logo, não há competência desta justiça especializada para alcançar a análise do mérito apresentado pela parte recorrente, eis que, conforme acima indicado a competência é atribuída à Justiça Federal.

8.

Despicienda a consideração da fundamentação declinada pela parte recorrente, eis que a análise do mérito da presente causa resta obstaculizado de se ocorrer junto a esta justiça especializada, devendo o pleito ser dirigido ao juízo competente que, nos termos do Tema nº 1154 do STF é da Justiça Federal.

9.

Destarte, não comporta reparo a conclusão verificada no ato sentencial, devendo ser mantida a sentença tal como prolatada.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023